Tribunal: TJDFT
Processo: 0743362-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743362-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALVES MOREIRA AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JOÃO ALVES MOREIRA, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito combinado com tutela de urgência e indenização por danos morais de no 0706585-48.2025.8.07.0012, na qual contende com BANCO AGIBANK S/A e FACTA FINANCEIRA S/A. Por meio da decisão agravada, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, sob o fundamento de ausência de provas suficientes para demonstrar a alegada fraude nos empréstimos consignados, bem como pela necessidade de instrução probatória para a formação do convencimento judicial. O juiz entende estar presente a presunção de validade dos contratos até que se prove o contrário (ID 249316959). Confira-se: "Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de ação proposta sob o rito comum, na qual o autor discute a validade da contratação de empréstimos consignados e de cartão de crédito. O autor alega, em síntese, que em maio e junho de 2025, recebeu contato telefônico de uma pessoa chamada LUARA, que dizia ser representante do Banco Agibank S/A e da FINANCEIRA FACTA e ofereceu a PORTABILIDADE dos empréstimos consignados em seu contracheque, com a promessa de redução significativa da taxa de juros, afirmando que desse ajuste seria revertido em seu favor o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) de crédito a ser depositado em sua conta corrente. Entretanto, por volta do dia 22/07, ao acessar sua conta, o Requerente informa que teve conhecimento da existência dos empréstimos consignados, num total de R$ 78.970,06, perante o banco AGIBANK S/A e a financeira FACTA FINANCEIRA, ora Requeridos, sendo esses realizados sem o consentimento ou conhecimento do autor da presente demanda, ao invés da portabilidade dos empréstimos, sendo realizados 5 (cinco) empréstimos que foram consignados em seu contracheque utilizando toda sua margem consignável, além de um cartão de crédito, totalizando 6 (seis), novas contratações, nenhuma delas por ele autorizadas. Requer a concessão da tutela de urgência a fim de que sejam cessados imediatamente os descontos na folha de pagamento junto ao INSS. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se observam os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada solicitada pelo autor. Não há nos autos, neste momento, provas suficientes para demonstrar a alegada fraude no empréstimo. A conclusão do julgamento sobre os alegados danos causados ao autor só será possível após o pleno exercício do contraditório e a instrução processual adequada. Nesse contexto, incide a presunção da validade da disposição contratual, até declaração em sentido contrário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar audiência prévia de conciliação, tendo em vista a suspensão dos trabalhos no NUVIMEC. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da data da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a tentativa de citação, intime-se a parte autora para informar o endereço atualizado da parte ré. Após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeça-se o mandado de citação pertinente. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se." Em seu recurso, o agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil; d) o recebimento do agravo para o fim de conceder a tutela de urgência nos autos originários. Sustenta ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimos consignados e cartão de crédito, realizados sem sua autorização, após contato telefônico de supostos representantes dos agravados, os quais prometeram portabilidade de empréstimo com crédito de R$ 12.000,00. Alega que, ao acessar sua conta, constatou a existência de seis contratos indevidos, totalizando R$ 78.970,06, que comprometeram integralmente sua margem consignável. Afirma ter registrado boletim de ocorrência (ID 249071945) e que os descontos em seu benefício previdenciário comprometem sua subsistência, por ser pessoa idosa e aposentada por incapacidade permanente. Argumenta que a suspensão dos descontos não causará prejuízo às instituições financeiras, pois, em caso de improcedência da ação, os valores poderão ser cobrados posteriormente. Aponta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a hipervulnerabilidade do idoso e a vedação legal à contratação de empréstimos por telefone com pessoas idosas, conforme Lei Distrital no 6.930/21. Reforça a necessidade de intervenção judicial imediata para resguardar seus direitos. Pede reforma da decisão, de modo a proibir o agravado de efetuar ou de se beneficiar de qualquer desconto no benefício previdenciário do agravante, além de realizar qualquer ato de cobrança — seja por débito em conta, envio de faturas, ou inscrição em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à declaração de inexistência de relação contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, na qual o agravado informa que, durante os meses de maio e junho de 2025, o autor foi abordado por indivíduo identificado como “Luara”, a qual se apresentou como representante do Banco AGIBANK S.A. e da FACTA Financeira, oferecendo-lhe proposta de portabilidade de empréstimos consignados, com a promessa de liberação de crédito no valor de R$ 12.000,00. Contudo, em vez da efetivação da portabilidade anunciada, foram formalizados seis contratos não autorizados pelo autor, sendo cinco empréstimos consignados e um cartão de crédito, resultando em débito total de R$ 78.970,06. Os referidos contratos foram celebrados sem qualquer anuência do requerente, o qual, ao tomar ciência dos descontos mensais em sua aposentadoria — no montante de R$ 1.863,94, conforme demonstrativos do INSS —, registrou boletim de ocorrência por estelionato sob n° 6679/2025-0, perante a 30a Delegacia de Polícia. O autor afirma não ter recebido qualquer valor decorrente das contratações e declara desconhecer completamente as instituições financeiras envolvidas. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, de fato ressalta no art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Do mesmo modo, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.085/STJ estabelece que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” - g.n. A esse respeito, esta Corte de Justiça entende que: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. [...] 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contratos de empréstimo (mútuo feneratício). Os contratos preveem como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela consumidora (mutuária). Em um dos contratos há previsão de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida. Todavia, a cláusula é nula por contrariar nora do CMC e jurisprudência sedimentada sobre o tema. Precedentes. 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. É evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024). -g.n. “PROCESSO CIVIL AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. Dessa forma, evidenciada o direito do mutuário de revogar a autorização de pagamento de empréstimo mediante débito em conta. 2. A modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento. 3. Deu-se provimento ao recurso.” (07411877220238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 19/2/2024). -g.n. “DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDORA PÚBLICA. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO MUTUÁRIO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RESOLUÇÕES ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO, SEM ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA, ACASO SUSPENSOS OS PAGAMENTOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios. 2. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria. 3. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - ‘débito automático’ -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (07023452320238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 5/6/2023). -g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: ‘São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’ (Tema 1.085, grifou-se). 3. No caso nos autos, a agravante manifestou expressamente ao gerente a não autorização dos descontos, o que foi deferido parcialmente, tão só para os contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/2020-BCB 4. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente. 5. A faculdade de desautorizar o débito em conta-corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente.” (07052639720238070000, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 5/7/2023). -g.n. Dessa forma, a jurisprudência abalizada tem entendido que deve ser assegurado ao correntista/mutuário o direito de suspender a autorização concedida ao banco para desconto das prestações devidas em conta corrente, hipótese que não afasta a obrigação de continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas, nem o torna imune aos efeitos da mora caso deixe de realizá-las nos prazos contratados. Outrossim, é possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anteriormente à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, porquanto não há limitação temporal para sua aplicação. Ademais, impõe-se reconhecer a hipossuficiência do mutuário. O CDC trata do tema acerca da vulnerabilidade do consumidor, veja-se: “Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;” Com efeito, os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ. As cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância ao dever de transparência, art. 4o, caput, do CDC, e estar em conformidade com a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, inc. III do mesmo dispositivo legal. A boa-fé dos contratantes é preceito tutelado no art. 51 do CDC, e a interpretação dos pactos deve ser consentânea com a confiança despertada nas partes, da maneira mais favorável ao hipossuficiente, vedadas práticas abusivas e publicidade enganosa. Se por um lado o Judiciário deve primar pela execução regular dos contratos, de modo a compatibilizar a proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento nacional, conforme prevê o art. 4o do CDC, por outro, não se pode mitigar o dever indisponível de preservar a dignidade da pessoa humana. Sobre o tema, a doutrina especializada leciona que: “O mínimo existencial tem fonte constitucional e a Lei 14.181/2021 inclui no mínimo existencial parte integrante da definição de superendividamento, o que é uma inovação.51 A proteção do mínimo existencial e a proteção das condições mínimas de sobrevivência do consumidor pessoa natural respeita o princípio da “dignidade da pessoa humana” (Art. 1o, III, da CF/1988), da proteção especial e ativa do consumidor (Art. 5o, XXXII, da CF/1988) e concretiza o objetivo fundamental da República de “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”(Art. 3o, III, da CF/1988), assim como realiza a finalidade da ordem constitucional econômica de “assegurar a todos existência digna” (Art. 170 da CF/1988).” (in: Comentários à Lei 14.181/2021 [livro eletrônico]: a atualização do CDC em matéria de superendividamento / Antônio Herman Benjamin... [et al.]. - 1. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021) Ademais, tem-se que a suspensão dos descontos não implicará em remissão das dívidas, nem violação à boa-fé objetiva, mas tão somente em afastar, por ora, a possibilidade de débito automático. No decorrer da tramitação do feito, se forem retomados os descontos, poderá o banco utilizar-se de mecanismos legas para receber eventuais atrasados. Nesse contexto, verifica-se a plausibilidade do direito alegado. Quanto ao perigo na demora, este se encontra na necessidade de obstar, até o julgamento do mérito recursal, os descontos nos rendimentos do agravante de parcelas de empréstimos objeto dos autos. Defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão dos descontos automáticos incidentes na aposentadoria do autor, bem como para determinar que se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de inadimplentes, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 3 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator